Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721437-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE BINDA PRAXEDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos André Binda Praxedes em face da r. decisão (ID 127980900 dos autos de referência) que, nos autos da Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S/A, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de prova pericial, a fim de apurar o real valor devido, formulados pelo Agravante. Nas razões do Agravo (ID 36815401), o Réu alega que, apesar de auferir salário considerável, em razão do desempenho da função de Defensor Público, toda a renda dele é comprometida com as despesas da família, como aluguel, condomínio, escola, alimentação e outras, que ele aduz arcar sozinho e que foram aumentadas com a mudança da sogra para o lar. Sustenta ainda ter feito empréstimos bancários para aplicar em atividade para a esposa, a fim de que ela pudesse melhorar a renda da família, mas, devido à crise econômica, narra que o negócio fechou e ele acabou experimentando situação de superendividamento, a prejudicar o sustento próprio e da família. Afirma não possuir qualquer tipo de sobra financeira ou rendas extras, circunstância que o impede de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes e a inversão da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, pois o Banco do Brasil é a empresa responsável pela guarda de todos os contratos e operações. Também aduz ser necessária a perícia para verificar a regularidade dos cálculos e encargos cobrados pela Instituição Financeira, caso não seja acolhido o Parecer Técnico por ele apresentado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cumprimento da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo O Requerido deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade de justiça que postula. É o breve relatório. Decido. O conhecimento do presente Agravo de Instrumento deve ser apenas parcial e somente em relação ao indeferimento do pleito de gratuidade de justiça. Isso porque, além de a decisão nada ter decidido a respeito da inversão do ônus da prova, falta interesse processual ao Agravante quando requer a aplicação do instituto, pois é o Réu na ação monitória e, de acordo com a regra ordinária de distribuição do ônus probatório, já é do Autor, no caso o Banco do Brasil, a obrigação de demonstrar os fatos constitutivos do direito dele. Acrescente-se que a decisão que indeferiu a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos da eg. 8a Turma Cível, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À DIALETICIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de Execução, não alcança os Embargos à Execução, por se tratar de Ação Autônoma, à qual se aplica a taxatividade prevista no caput e incisos da norma. Precedentes do c. STJ. 4. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento, também, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, em relação ao qual as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão atacada, em afronta ao princípio da dialeticidade, além de inexistir pedido expresso de reforma da r. decisão quanto a tal ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1347350, 07523566120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Destaque-se a inaplicabilidade ao caso da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Eventual cerceamento de defesa pode ser objeto de apelação e, assim, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em apreço, verifica-se que a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Consoante se depreende da própria narrativa contida na inicial do Agravo de Instrumento, corroborada pela Declaração de Imposto de Renda do Réu (ID 36815404), o Agravante aufere rendimentos, advindos do exercício do cargo de Defensor Público do Distrito Federal, cujo valor alcança uma renda anual de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), muito acima da média nacional. Da leitura do teor da peça recursal, e a partir dos comprovantes de dispêndios ordinários, o montante recebido é utilizado para o pagamento de despesas como plano de saúde, mensalidade escolar, locação de imóvel, condomínio, energia elétrica e água (ID 36815405). Todavia, a Declaração de Imposto de Renda demonstra que o Agravante possui automóvel, pois apontada dívida denominada “BB CREDITO VEICULO” que, no ano de 2019, alcançava o montante de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), além de aplicações financeiras em “VGBL – BANCO DO BRASIL”, em valor que, no ano de 2020, alcançava o montante de R$ 14.881,55 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Trata-se, portanto, de situação que não se coaduna com o deferimento do benefício. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Pago o preparo, à parte Agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator